Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MARKET PLACE (MERCADOLIVRE). PAGAMENTO DO PRODUTO REALIZADO À PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais), referente ao produto adquirido e não entregue. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que é mera plataforma de anúncio e pagamentos, não sendo responsável pela entrega do produto ao cliente. No mérito, defende ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiro, no caso, o vendedor que não entregou a mercadoria. Alega que a reclamação do consumidor foi encerrada, o que impossibilitou o prosseguimento da solicitação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54962924). Preparo regular (ID 54962925 e ID 54962926). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o réu integra a cadeia de fornecimento do produto ao autor e, por isso, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). Portanto, o intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
5. O Mercado Livre é empresa com atuação no e-commerce que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, e que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. O site possui o Programa Compra Garantida, utilizado com o objetivo de resguardar os usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre. Com isso, ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto.
6. No caso dos autos, é fato que o autor efetuou o pagamento do produto diretamente ao recorrente (ID 54961695), já que a chave PIX possui dados do Mercado Livre. Não tendo sido entregue o produto, o recorrido tentou resolver o impasse com uma reclamação, que foi encerrada sem qualquer justificativa (ID 54961697). Dessa forma, o consumidor não pode ser lesado, tendo em vista que confiou que estava negociando com um vendedor idôneo e que as informações e orientações fornecidas para realizar a sua compra pela internet estavam corretas, efetuando o pagamento conforme orientações do próprio recorrente, razão pela qual este deve responder pela falha no serviço prestado. Assim, devida a restituição do valor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC, não merecendo reforma a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.